Tribunal: TJMT
Processo: 1037466-41.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037466-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), M J MINIKOVSKI - ME - CNPJ: 11.758.344/0001-80 (APELADO), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC
–
PESSOA JURÍDICA – SÚMULA Nº 388 DO STJ – DANO MORAL RECONHECIDO E
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS EM CASO ANÁLOGOS –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ––
QUANTUM
MANTIDO ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”
(Súmula n. 388/STJ).

É evidente que a devolução indevida de cheques macula a imagem da empresa perante seus credores, violando de forma clara sua honra objetiva.

“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ITAÚ UNIBANCO S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1037466-41.2019.8.11.0041, movida por M J MINIKOVSKI - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, de Id.122926308, a empresa apelante impugna o valor da causa. No mérito, aduz a regularidade da devolução dos cheques e a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios e alterar o marco inicial dos juros de mora.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID. 122926312.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a parte apelante impugna o valor da causa, sob o fundamento de que é aleatório e excessivo.

O artigo 292, inciso V E VI, dispõe que:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.”

Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora em sua inicial pleiteou a devolução dos valores, na forma dobrada (R$36.009,56) e o valor de R$144.038,24 (cento e quarenta e quatro mil, trinta e oito reais e vinte quatro centavos) a título de danos morais, razão pela qual, deu-se o valor da causa em R$180.004,78.

Portanto, o valor da causa foi estabelecido no valor pretendido pela parte autora em sua inicial, nos termos do art. 292 do CPC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, importa registrar, inicialmente, que restou incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes, em que a parte autora é correntista da instituição requerida, , bem como o fato de que no dia 17 de setembro de 2018, a parte autora emitiu dois cheques, os quais foram devolvidos, sob a alegação de divergência/ insuficiência de assinatura e cheque fraudado.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou aos autos os cheques devidamente assinados (ID. 1229314770). Consigno que as assinaturas constantes nos cheques possuem grande similaridade com a assinatura constante em seu documento pessoal, acostado no ID. 122931479.

Assim, somente se eximiria a parte apelante, de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar a divergência nas assinaturas. No entanto, o mesmo não juntou nenhum documento que corrobora com seus fundamentos.

Portanto, restou comprovado a devolução indevida dos cheques, fato este que macula a imagem da parte autora perante seus credores, violando de forma clara sua honra objetiva.

Com efeito, aplica-se ao caso o teor da Súmula 388 do STJ que preceitua:
“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.”

Ademais, não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ, ainda mais quando trata de devolução indevida de cheques.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. SÚMULAS 227 E 388/STJ. - A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da pessoa jurídica, sendo presumível o dano extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(STJ, AgRg no REsp 1170662/MG, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 17.08.2010).

“DANO MORAL – DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – PESSOA JURÍDICA – SALDO SUFICIENTE – SÚMULA 388/STJ – DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A devolução indevida de cheque emitido pelo correntista configura dano moral. Inteligência da SÚMULA 388, do Superior Tribunal de Justiça: "A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral".
É perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ/MT. N.U 0003572-39.2014.8.11.0018, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Em relação ao valor da indenização, consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

À vista disso, a indenização deve ser arbitrada considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da requerida frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, este deverá ocorrer desde a citação, conforme fixado pelo Juízo
a quo.

Quanto
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios
,
o artigo 85, § 8º, do CPC, dispõe que devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$3.000,00 estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022